Tribunal: TJDFT
Processo: 0746086-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. INTERESSES DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de modificação de guarda, concluiu pela manutenção dos filhos menores na residência paterna até deliberação posterior.
2. Em demandas envolvendo disputa pela guarda de menores, o foco deve estar sempre voltado aos interesses da criança, os quais prevalecem sobre quaisquer outros.
3. Em sede de cognição sumária, onde a análise das provas é restrita, afigura-se mais prudente e razoável manter o estabelecido pelo juízo a quo, mormente em se considerando que somente após a instrução processual será possível verificar a real situação vivenciada entre os filhos e a genitora.
4. Recurso conhecido e desprovido.